Tribunal: STJ
Processo: 0605047-51.2019.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556992 - AM(2024/0025879-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. ICMS. REPORTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
LEI LOCAL. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte, não se exigindo a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos.
2. A ausência de demonstração específica de como o acórdão recorrido enfrentou determinado
dispositivo federal, ou de omissão sanada por embargos de declaração para fins de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), caracteriza deficiência de fundamentação e
CPC/2015
autoriza, por analogia, a incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF
especial nesse ponto.
3. O recurso especial não é conhecido quando deixa de impugnar, de forma específica e
dialética, fundamentos autônomos do acórdão recorrido suficientes, por si só, para mantê-lo,
hipótese em que incide, por analogia, a
.
Súmula 283/STF
4. É inviável, em recurso especial, a reinterpretação de acórdão fundado em legislação
estadual e demais normas locais, aplicando-se, por analogia, a
.
Súmula 280/STF
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 1a37b275-f58a-4990-a534-c90744af2bca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556992 - AM(2024/0025879-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. ICMS. REPORTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
LEI LOCAL. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte, não se exigindo a análise pormenorizada de todos os argumentos deduzidos.
2. A ausência de demonstração específica de como o acórdão recorrido enfrentou determinado
dispositivo federal, ou de omissão sanada por embargos de declaração para fins de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), caracteriza deficiência de fundamentação e
CPC/2015
autoriza, por analogia, a incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF
especial nesse ponto.
3. O recurso especial não é conhecido quando deixa de impugnar, de forma específica e
dialética, fundamentos autônomos do acórdão recorrido suficientes, por si só, para mantê-lo,
hipótese em que incide, por analogia, a
.
Súmula 283/STF
4. É inviável, em recurso especial, a reinterpretação de acórdão fundado em legislação
estadual e demais normas locais, aplicando-se, por analogia, a
.
Súmula 280/STF
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado do Amazonas contra
decisão monocrática desta Relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 593):
Documento eletrônico VDA56628422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: e37fac3f-eb1d-4749-a4c9-2843830c5ba8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. REPORTO. CONFAZ.
DECRETO ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 284/STF
.
LEI
LOCAL.
INVIABILIDADE
EM
RESP.
SÚMULA
283/STF
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 280/STF
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 607-619), o Estado sustenta violação ao
do CPC por negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o Tribunal de
art. 1.022
origem não enfrentou as teses sobre a necessidade de lei estadual específica para a
concessão de isenção de ICMS e sobre a natureza meramente autorizativa dos
convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), em
desconformidade com o Recurso Extraordinário
(Supremo Tribunal
635.688/RS
Federal) e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria.
Argumenta a inaplicabilidade das Súmulas 280, 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF), porque, no recurso especial, houve capítulo próprio
demonstrando a violação dos arts. 150, § 4o, e 179 do Código Tributário Nacional
(CTN), com destaque para a inexistência de isenção tácita, a exigência de despacho
concessivo e a possibilidade de lançamento por homologação em 5 (cinco) anos, bem
como a alegação de omissão do Tribunal a quo quanto a tais dispositivos (e-STJ, fls.
615-617).
Afirma, ainda, que a decisão monocrática não especificou os fundamentos
autônomos supostamente não impugnados, o que teria inviabilizado a defesa, e que a
interpretação da legislação estadual
e Decreto
) envolveu
(Lei 2.794/2003
28.220/2009
matéria federal (CPC e CTN), permitindo o conhecimento pela via especial, nos termos
do
III, alínea a, da Constituição Federal.
art. 105,
Foi apresentada contraminuta ao agravo interno (e-STJ, fls. 623-637).
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática agravada, além de afastar a alegada negativa de
prestação jurisdicional (“art. 1.022 do
” e “art. 489, § 1o, do
”),
CPC/2015
CPC/2015
assentou que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício
quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada,
solucionando integralmente a controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte.
Os argumentos da agravante não infirmam os fundamentos da decisão
recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA56628422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: e37fac3f-eb1d-4749-a4c9-2843830c5ba8

Não se identifica omissão apta a configurar negativa de prestação
jurisdicional. O Tribunal de origem examinou, de forma direta, a tese sobre a
necessidade de lei específica para isenção, fixando que “o Estado, ao editar decreto e
liberar as mercadorias, reconheceu o direito ao benefício, não podendo posteriormente
alterar o motivo do ato” (e-STJ fls. 261-262). Os embargos de declaração foram
rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ, fls. 318-325).
Como se vê, o acórdão embargado apreciou a causa com fundamentos
suficientes, sem obscuridades, contradições ou inexatidões materiais, sendo certo, por
outro lado, que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das
partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é
obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela recorrente, o
julgador enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, razão pela qual
não se verifica negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA56628422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: e37fac3f-eb1d-4749-a4c9-2843830c5ba8

3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Na decisão agravada, a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, em
razão da deficiência de fundamentação quanto aos arts. 150, § 4o, e 179, do CTN, foi
justificada pela insuficiência de demonstração precisa de que essas teses teriam sido
objeto de análise no acórdão recorrido.
No agravo interno, o ESTADO DO AMAZONAS insiste que articulou esses
pontos, mas não afasta a premissa aplicada: faltou a indicação específica de como o
acórdão enfrentou tais dispositivos, ou demonstração da omissão sanada por
embargos para configurar o prequestionamento ficto do
do
.
art. 1.025
CPC/2015
Assim, permanece o óbice da
.
Súmula 284/STF
Registre-se que não se conhece do recurso especial quando a decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento autônomo e o reclamo não abrange
todos eles, como na hipótese dos autos. Portanto, incide, por analogia, o óbice da
.
Súmula n. 283/STF
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO SOB O ENFOQUE SUSCITADO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO SUFICIENTE PARA A SUA
MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.059/STJ.
Documento eletrônico VDA56628422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: e37fac3f-eb1d-4749-a4c9-2843830c5ba8

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A parte recorrente deixou de impugnar fundamentos contidos no acórdão
recorrido que são suficientes, por si sós, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.132.639/DF
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

A
do acórdão recorrido assentou-se, de forma autônoma, em
ratio decidendi
princípios e regras de segurança jurídica, proteção da confiança e teoria dos motivos
determinantes, inclusive com base em legislação estadual (Lei n.o
e
2.794/2003
Decreto n.o
) e no caput do
da Constituição Federal. As razões do
28.220/2009
art. 37
especial centraram-se nos convênios do CONFAZ e à exigência de lei específica,
sem desconstruir, de forma dialética, esses fundamentos.
Justifica-se, assim, a incidência, por analogia, da
,
Súmula 283/STF
impedindo o conhecimento integral do recurso especial.
Por fim, o Tribunal de origem analisou a controvérsia com fundamento em
legislação estadual (Lei n.o
e Decreto n.o
), razão pela qual a
2.794/2003
28.220/2009
decisão monocrática aplicou, corretamente, por analogia, a
: “Por
Súmula 280/STF
ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário”. Inapta, portanto, a via do
recurso especial para reinterpretação de normas locais.
As razões do agravo interno reiteram precedentes do Supremo Tribunal
Federal sobre a natureza autorizativa dos convênios do CONFAZ, notadamente o
. Esse ponto, porém, não é suficiente para reformar a decisão
RE n. 635.688/RS
agravada, por duas razões: i) a negativa de prestação jurisdicional foi afastada; e ii)
persistem os óbices de admissibilidade já destacados (Súmulas

e
284/STF, 283/STF
), que impedem o conhecimento do especial nos capítulos respectivos.
280/STF
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:26
Código de Controle do Documento: e37fac3f-eb1d-4749-a4c9-2843830c5ba8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.556.992 / AM
Número Registro: 2024/0025879-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003612920238040000 06050475120198040001 3612920238040000 6050475120198040001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : SOLON ANGELIM DE ALENCAR FERREIRA - AM003338
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: df454b82-3448-49d3-8492-a43eef43f151

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:13
Código de Controle do Documento: df454b82-3448-49d3-8492-a43eef43f151